Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-11350
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2010/11350

Acusados: Gilda Maria Boccalato da Costa
Luis Henrique Silva Tramonte
Rui Marin Daher
Suely Amaral Boccalato

Ementa:
não elaboração, no prazo legal, de demonstrações financeiras de exercícios
sociais findos – não convocação, no prazo legal, de AGOs referentes a exercícios
sociais findos – não manutenção atualizada do registro de companhia aberta.
Multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com
fundamento no art.11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Propor para o acusado Rui Marin Daher, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores:

1.1. A penalidade de multa pecuniária de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por
não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da Companhia Paulista de Fertilizantes, ao não
enviar as informações periódicas e eventuais de 31.03.00 a 12.06.01, descumprindo, dessa forma, as
disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da
mesma Instrução; e

1.2. A penalidade de multa pecuniária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por
não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00 e, consequentemente, por concorrer para o
descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76, infringindo, dessa
forma, o art. 176 da mesma Lei.

2. Absolver o acusado Luís Henrique Silva Tramonte , na qualidade de síndico da
massa falida da Companhia, da imputação de descumprimento das disposições contidas nos artigos 13,
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93.

3. Propor para a acusada Suely Amaral Boccalato:

3.1. Na qualidade de diretora-presidente da Companhia, a penalidade de multa
pecuniária de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por não ter feito elaborar, no prazo legal, as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00, e
consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133
da Lei no 6.404/76, infringindo, dessa forma, o art. 176 da Lei no 6.404/76.

3.2. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Companhia, a
penalidade de multa pecuniária de R$25.000,00, pela não convocação, no prazo legal, das AGOs
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00, o que configura infração grave, para os
fins previstos no art.11, §3o, da Lei no 6.385/76, conforme disposto no art. 19, inciso II, parágrafo único, da
Instrução CVM no 202/99, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei
no 6.404/76.

4. Propor para a acusada Gilda Maria Boccalato da Costa, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da Companhia, a penalidade de multa pecuniária de R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais), pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.99 e 31.12.00, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV,
da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
1/8

Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2013.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/11350

Acusados: Rui Marin Daher
Suely Amaral Boccalato
Gilda Maria Boccalato da Costa
Luís Henrique Silva Tramonte

Assunto:
Eventual responsabilidade dos administradores por descumprimento do dever de prestar
informações à CVM, nos termos do art. 3o, parágrafo único1, da Instrução CVM no 287, de
1998.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO
I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações
com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade por descumprimento do
dever de prestar informações à CVM, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Instrução CVM no 287, de
1998, por parte de Rui Marin Daher, Suely Amaral Boccalato, Gilda Maria Boccalato da Costa, na
qualidade de administradores da Cia Paulista Fertilizantes (“Companhia”), e de Luís Henrique Silva
Tramonte, na qualidade de síndico da massa falida da referida Companhia.

II. FATOS

2.
Em 14.03.05, em cumprimento ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 287/98, a SEP
suspendeu o registro da Companhia por estar há mais de três anos inadimplente com os deveres relativos
à atualização do registro junto a esta Autarquia, nos termos do art. 132 da Instrução CVM no 202/93,
ensejando a apuração da responsabilidade dos administradores, nos termos do art. 3o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 287, de 1998.

3. Em 09.01.07, a CVM cancelou o registro da Companhia, em cumprimento ao disposto no art. 2o,
V3, da Instrução CVM no 287, de 1998.

4.
No âmbito do processo, que resultou no cancelamento de registro4, verificou-se que, em
12.06.01, o Juízo da 37a Vara Cível da Comarca de São Paulo decretou a falência da Companhia,
nomeando síndico, sem identificá-lo nominalmente (fls. 36/37). No âmbito do mesmo processo, em
04.08.05 o juízo substituiu o então síndico, Luis Henrique Silva Tramonte, por Nelson Garey (fls. 38/39).

5. Em 23.06.10 e 23.02.11, foram enviados ofícios aos administradores da Companhia, solicitando
suas manifestações acerca das seguintes irregularidades:

a) não envio das informações previstas no art. 16, I, II, III, IV, V, VI e VIII5 da Instrução CVM no 202, de
1993, desde 30.05.01 (data limite para entrega do ITR referente a 31.03.01);

b) não elaboração das demonstrações financeiras, previstas no art. 1766 da Lei no 6.404, de 1976, a
partir do exercício social findo em 31.12.97, até três meses após o término do respectivo exercício social,
2/8

como dispõe o art. 1337, combinando com o art.1328 da mesma lei; e

c) não realização das AGOs referentes aos exercícios findos a partir de 31.12.98, em descumprimento
ao estipulado no art. 132 da Lei no 6.404, de 1976.

6.
A SEP solicitou manifestação do síndico da Companhia sobre o não envio das informações
previstas no art. 16, §2o9, da Instrução CVM no 202, de 1993, desde sua nomeação, que ocorreu em
12.06.01, até a suspensão do registro da Companhia, em 14.03.05 (fls. 42). A SEP também encaminhou
ofício a Nelson Garey, síndico da massa falida da Companhia a partir de 04.08.05, para confirmar que Luís
Henrique Silva Tramonte exerceu a função de síndico no período citado acima (fls. 45). Todavia, nenhuma
resposta foi recebida.

7.
Os acusados não apresentaram resposta aos ofícios encaminhados, embora todos os ARs
referentes aos ofícios tenham retornado assinados (fls. 13/15 e 40).

III. TERMO DE ACUSAÇÃO

8.
Seguindo o entendimento adotado pela CVM no julgamento do PAS no RJ2007/8109 e dos
Processos RJ2005/3646 e RJ2005/3711, segundo o qual só são puníveis as irregularidades ocorridas até a
suspensão do registro de uma companhia aberta, as infrações apuradas no presente processo têm início
em 07.01.00, cinco anos anteriores à instauração do processo, e término em 14.03.05, data em que a
Companhia teve seu registro suspenso, cabendo ressaltar que a decretação de falência ocorreu em
12.06.01.

9. Restou comprovado o descumprimento do art. 13 da Instrução CVM no 202, de 1993, na medida
em que não foram entregues a DF/99, a DF/00 e o 1o ITR/01, documentos cujas entregas deveriam ter
ocorrido entre 31.03.00 e 12.06.01 (data da decretação da falência).

10.
Segundo a SEP, o síndico da massa falida, Luís Tramonte, também deve ser responsabilizado
pelo descumprimento do art. 13, I, da Instrução CVM no 202, de 1993, por não enviar informações
previstas no art. 16, §2o, da mesma Instrução, desde sua nomeação, em 12.06.01, até a data da
suspensão do registro da Companhia.

11.
Ainda segundo a SEP, a não elaboração das demonstrações financeiras da Companhia,
referentes aos exercícios findos a partir de 31.12.99, restou comprovada, tendo em vista que:

i) não houve convocação para assembleia geral ordinária durante o período citado;

ii) não houve encaminhamento de tais documentos, nos termos do art. 16, I da Instrução CVM no 202,
de 1993;

iii) os formulários DFP, que deveriam ser elaborados a partir das Demonstrações Financeiras, contêm
cópia de manifestação do auditor independente que não exprime opinião sobre as referidas
demonstrações; e

iv)
os administradores da Companhia, oficiados a se manifestarem sobre a não elaboração das
referidas demonstrações financeiras, não responderam.

12.
Como no Estatuto Social da Companhia (fls. 19/28) não há atribuição específica a
determinado(s) diretor(es) para a elaboração das demonstrações financeiras, a SEP requer que os
diretores sejam responsabilizados pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176 da Lei no
6.404, de 1976, por não terem feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00.

13.
Por fim, a SEP afirma que restou comprovada a não convocação e não realização das AGOs
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00, uma vez que os editais de convocação e
atas não foram encaminhados à CVM, como previsto, respectivamente, nos incisos III e VI do art. 16 da
Instrução CVM no 202, de 1993.

14. Em função do exposto acima, a SEP propôs a responsabilização dos seguintes administradores
da Companhia:

i) Rui Marin Daher:
3/8

a) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, eleito em 30.04.96 (fl.
07), pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de
2003, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o
registro de companhia aberta da Companhia ao não enviar informações periódicas e eventuais, de
31.03.00 (data de vencimento da primeira informação periódica não entregue, considerando o limite
prescricional de 07.01.00) a 12.06.01 (data da falência da Companhia);

b) na qualidade de Diretor da Companhia, eleito em 30.04.96 (fl. 07), pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar, no devido prazo
legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00 e,
consequentemente, por concorrer para descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133
da Lei no 6.404, de 1976;

ii) Suely Amaral Boccalato:
a) na qualidade de Diretora Presidente da Companhia, eleita em 30.04.96 (fl. 07), pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar,
no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99
e 31.12.00 e, consequentemente, por concorrer para descumprimento das disposições contidas nos
artigos 132 e 133 da Lei no 6.404, de 1976;

b) na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleita em 30.04.96 (fl.
07), pelo descumprimento do disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei n° 6.404, de 1976, pela não
convocação das AGOs, referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00, no prazo legal, o
que configura infração grave, para os fins previstos no art. 11, § 3°, da Lei n° 6.385, de 1976, conforme
disposto no art. 19, II, parágrafo único, da Instrução CVM n° 202, de 1993;

iii) Gilda Maria Boccalato da Costa, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, eleita em 30.04.96 (fl. 07), pelo descumprimento do disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV,
da Lei no 6.404, de 1976, pela não convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.99 e 31.12.00, no prazo legal, o que configura infração grave, para os fins previstos no §3o, art. 11
da Lei no 6.385, de 1976, conforme disposto no art. 19, II, parágrafo único, da Instrução CVM no 202/93; e

iv)
Luís Henrique Silva Tramonte , na qualidade de síndico da massa falida da Companhia, pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 1993,
notadamente o não envio das informações previstas no art. 16, §2o, da mesma Instrução, desde a
decretação da falência, em 12.06.01, até 14.03.05, data de suspensão do registro da Companhia.

15. Embora os acusados tenham sido devidamente intimados (fls. 80, 87, 103/104 e 105/107) não
apresentaram defesas.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
--------------------------
1”Art.3o. Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a
obrigação de prestar informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito
administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos artigos 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993.”
2 “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram
mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais
previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento
de acionistas da companhia; e
III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de
qualquer alteração.”
3 “Art. 2o O cancelamento de ofício será efetuado pela CVM nas hipóteses de:
(...)
V - Comprovação da paralisação das atividades da companhia por um prazo superior a três anos, estando o seu
registro de companhia aberta suspenso há mais de um exercício social.”
4/8

4 Cf. Processo CVM RJ-2006-1854.
5 “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer do auditor independente:
a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta
ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;
III - edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV - formulário de Informações Anuais – IAN:
a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou
b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo
findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso.
V - sumário das decisões tomadas na assembléia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
VI - ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de
sua publicação, se esta já tiver ocorrido;
(...)
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor
independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do
exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou
para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.”
6 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício:”
7 “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição
dos acionistas:
(...)
II - a cópia das demonstrações financeiras;”
8 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para:”
9 “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados:
(...)
§2o Caso a companhia tenha sido declarada falida, o síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos
fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações
consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até quarenta e cinco dias após o término do
semestre.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2010/11350

Acusados: Rui Marin Daher
Suely Amaral Boccalato
Gilda Maria Boccalato da Costa
Luís Henrique Silva Tramonte

Assunto: Eventual responsabilidade dos administradores por descumprimento do dever de prestar
informações à CVM, nos termos do art. 3o, parágrafo único1, da Instrução CVM no 287, de
1998.

Relatora: Diretora Luciana Dias

V O T O

5/8

1. Trata-se de processo sancionador instaurado pela SEP para apurar eventual responsabilidade por
descumprimento do dever de prestar informações à CVM, nos termos do art.3o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 287/98.

2.
A SEP aponta as seguintes irregularidades ocorridas entre 07.01.00, cinco anos anteriores à
instauração do processo, e término em 14.03.05, data em que a Companhia teve seu registro suspenso:

i)
não envio das informações periódicas e eventuais necessárias para a atualização do registro
(artigos 13, 16 e 17 Instrução CVM no 202, de 1993);

ii) não elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos a partir de
31.12.99; e

iii) não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias.

3. O art. 176 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará
elaborar as seguintes demonstrações financeiras. O artigo 133 da Lei no 6.404, de 1976, dispõe que os
administradores da companhia devem colocar à disposição dos acionistas a cópia das demonstrações
financeiras, até um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, que de
acordo com o art. 132 da referida lei, deverá ocorrer, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes
ao término do exercício social. Finalmente, o art. 142 da mesma lei determina que cabe ao conselho de
administração a convocação de assembleias gerais.

4.
A regulamentação da CVM vigente à época atribuía ao diretor de relações com investidores
responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do
mercado de valores mobiliários (art. 6o da Instrução no 202, de 1993). Também o síndico da massa falida
encontrava-se obrigado a prestar as informações previstas no art. 16, §2°, da Instrução CVM no 202, de
1993.

5.
Com base nesses comandos, os membros do conselho de administração da companhia foram
acusados pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.99 e 31.12.00. Os membros da diretoria, por não terem feito elaborar, no prazo legal, as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00. O DRI, por
sua vez, foi acusado pelo não envio das informações periódicas e eventuais da Companhia de 31.03.00 a
12.06.01. Por fim, o síndico da massa falida foi acusado por não enviar as informações sobre o processo
falimentar nos termos do art. 16, §2°, da Instrução CVM no 202/93.

6.
Em casos como este, o entendimento do Colegiado é de que, não havendo qualquer disposição
legal ou normativa que excepcione a obrigação de envio de tais documentos, a obrigação de prestação
de informação só pode ser afastada em situação de caso fortuito ou de força maior2.

7. Ocorre que os acusados, embora regularmente intimados, não apresentaram defesas contestando
ou mesmo esclarecendo os motivos das irregularidades a que me referi acima. Também na fase pré-
processual, quando foram oficiados a se manifestar a seu respeito, os acusados permaneceram silentes.

8.
Por esse motivo, restou incontroverso o não cumprimento das referidas obrigações pelos
administradores da Companhia.

9.
Os precedentes deste Colegiado têm responsabilizado o síndico da massa falida pela entrega de
informações sobre a Companhia e o processo falimentar, nos termos do disposto no art. 16, §2°, da
Instrução CVM no 202, de 19933. No entanto, a Acusação não teve sucesso em comprovar a data em que
o acusado Luís Henrique Silva Tramonte foi nomeado síndico. Sabe-se que ele foi substituído em
04.08.05, mas não se sabe quando ele foi nomeado. Assim, não é possível inferir qual o período em
relação ao qual ele deveria ter sido acusado. Ele poderia inclusive ter sido nomeado após 14.03.05, data
em que houve a suspensão do registro. Por isso, entendo que o acusado deve ser absolvido.

10.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, e considerando os
antecedentes dos acusados, as condições financeiras da Companhia e o período pelo qual os acusados
foram responsabilizados, voto:

i) pela condenação de Rui Marin Daher, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores:

a) à penalidade de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de
6/8

1993, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o
registro de companhia aberta da Companhia ao não enviar informações periódicas e eventuais, de
31.03.00 a 12.06.01; e

b) à penalidade de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei 6.404, de 1976, por não ter feito
elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.99 e 31.12.00 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimentos das
disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404, de 1976;

ii)
pela absolvição de Luís Henrique Silva Tramonte, na qualidade de síndico da massa falida da
Companhia pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202, de 1993, notadamente o não envio de informações previstas no art. 16, §2o, da mesma Instrução,
desde a decretação da falência, em 12.06.01, até 14.03.05, data de suspensão do registro de companhia
aberta da Companhia;

iii) pela condenação de Suely Amaral Boccalato:

a) à penalidade de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na qualidade de
diretora-presidente da Companhia, eleita em 30.04.96 (fls. 07), pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar, no prazo
legal, as demonstrações financeiras referente aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e
31.12.00, e consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas
nos artigos 133 e 132 da Lei 6.404, de 1976;

b) à penalidade de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na qualidade de
presidente do conselho de administração, eleita em 30.04.96 (fls. 07), pelo descumprimento do
disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo
legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00, o que configura
infração grave, para os fins previstos no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, conforme disposto
no art. 19, inciso II, parágrafo único, da Instrução CVM no 202, de 1993;

iv)
pela condenação de Gilda Maria Boccalato da Costa, na qualidade de membro do conselho de
administração, à penalidade de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo
descumprimento do disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, pela não
convocação, no prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.00.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------
1 “Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a
obrigação de prestar informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito
administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos artigos 16 e 17 da INSTRUÇÃO CVM No 202, de 6 de dezembro de 1993.”
2 Cf. Processo n° RJ2010/2656, julgado em 07.04.10; Processo n° RJ2004/2619, julgado em 06.07.04; Processo n°
RJ 2010/11567, julgado em 26.07.11; e PAS n° RJ2011/7377, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em
20.05.2012.
3 Cf., a respeito das obrigações informacionais do síndico, Processo n° 2006/8065, Diretor Relator Marcelo
Fernandez Trindade, julgado em 10.06.07; PAS no RJ2007/4376, Diretor Relator Marcos Pinto, julgado em
27.01.09; PAS n° RJ2008/2916, Diretor Relator Marcos Pinto, julgado em 23.03.10; PAS no RJ2006/2106, Diretor
Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em 08.11.06; PAS no RJ2001/11808, Diretor Relator Sergio Weguelin,
julgado em 02.10.07; PAS n° RJ2005/4990, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, de 31.10.06; PAS n°
RJ2006/1266, Presidente Relator Marcelo Trindade, julgado em 29.08.06; e PAS n° RJ2006/1853, Diretor Relator
Pedro Oliva Marcilio de Souza, julgado em 22.08.06.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11350 realizada no dia 02
de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

7/8

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11350
realizada no dia 02 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11350 realizada no dia 02 de abril de
2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11350
realizada no dia 02 de abril de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar penalidades de multas
pecuniárias individuais, bem como absolver um dos acusados, nos termos do voto da Relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá
recurso de ofício da decisão absolutória.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
8/8